Tribunal: TJES
Processo: 5003021-67.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Apreensão
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003021-67.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: DOUGLAS BARBOSA FERREIRA SOUZA e outros (4)
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5003021-67.2024.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

RECORRIDOS: DOUGLAS BARBOSA FERREIRA SOUZA e GABRIELLA BRETAS SOUZA

JUÍZO DE ORIGEM: – JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pelo
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO – DETRAN/ES
em face da sentença (ID 14942932) que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para transferir a pontuação e penalidade dos Autos de Infrações (AIT) n.º T166627259, T166627267 e T166652307, do prontuário da CNH de DOUGLAS BARBOSA FERREIRA SOUZA para o prontuário da CNH de GABRIELLA BRETAS VASCONCELOS SOARES.

Em suas razões recursais (ID 14943088), o DETRAN/ES reitera as
preliminares de ilegitimidade passiva
ad causam
, argumentando que o AIT foi lavrado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) e Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) e que a anulação deste pelo órgão competente resultaria automaticamente no cancelamento do processo de penalidade em seus sistemas. Ainda, alega, preliminarmente,
litisconsórcio passivo necessário entre o DETRAN e órgão autuador e incompetência absoluta da justiça estadual
.
No mérito,
por sua vez, sustenta a ocorrência de preclusão administrativa para a indicação do condutor infrator, nos termos do artigo 257, §7º, do Código de Trânsito Brasileiro. Argumenta, ainda, a insuficiência da mera declaração firmada pelo suposto condutor como prova hábil a desconstituir a presunção legal de responsabilidade do proprietário. Por fim, levanta a tese acerca da impunidade do real infrator em face das alterações legislativas introduzidas pela Lei nº 14.229/2021, que instituíram prazos decadenciais para a expedição da notificação de penalidade e impossibilidade prática de cumprimento da ordem, pois a condutora reside em outro estado da federação. Neste termos, pugna pela reforma da sentença e improcedência dos pedidos iniciais.

É o breve relato.

Analisando detidamente os autos, entendo que não assiste razão ao ente Recorrente, razão pela qual a r. sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, os quais adoto como razão de decidir, na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado 11 deste Colégio Recursal. Contudo, faz-se necessárias algumas considerações.

Pois bem.

Primeiramente,
quanto à ilegitimidade passiva,
entendo que não assiste razão ao DETRAN ES, pois embora o Autos de Infrações de Trânsito, discutidos neste processo, tenham sido lavrados por outros órgãos, o objeto principal da presente demanda é a transferência de penalidades decorrentes do Processo Administrativo de Suspensão de CNH nº. 2023-GWN5P instaurado pelo DETRAN em face do autor Douglas Barbosa Ferreira Souza,
sendo este processo administrativo de competência exclusiva do DETRAN/ES
, conforme disposto no artigo 22, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro e regulamentado pela Resolução CONTRAN nº 723/2018.

Ademais, convém salientar que a pontuação decorrente da infração foi utilizada pela autarquia Recorrente como fundamento para a instauração do referido processo. Assim, a pretensão de transferir a penalidade dos registros de pontuação no prontuário do condutor atinge diretamente a esfera de atribuições do DETRAN/ES, conferindo-lhe pertinência subjetiva para figurar no polo passivo da demanda.

Portanto,
rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva arguida.

Da mesma forma,
não merece acolhida a preliminar de litisconsórcio passivo necessário entre o DETRAN e órgão autuador e, consequente, incompetência absoluta da justiça comum e competência da justiça federal
, isso, porque, embora os autos de infração em comento tenham sido lavrados por outros órgão
s
de trânsito, é o DETRAN/ES o órgão responsável pela administração (armazenamento de dados referentes ao cometimento de infrações de trânsito) e aplicação de penalidades, além de ser o órgão responsável pela aplicação da penalidade de trânsito referente à suspensão do direito de dirigir, mediante instauração do respectivo procedimento.

Deste modo, indene de dúvidas a sua legitimidade para compor o polo passivo da demanda.

No que diz respeito a existência de litisconsórcio passivo necessário com os órgãos autuadores, entendo que tal alegação não merece ser acolhida, tendo em vista que a parte Recorrida não pretende a anulação dos autos de infração, mas tão somente, alterar os seus reflexos, de modo que os pontos relativos aos referidos autos de infração sejam repassados aos reais condutores e, consequentemente, para que não seja penalizado, nos autos do processo administrativo oriundo de tais autos de infração (Processo Administrativo n.º 2023-GWN5P), com a suspensão e cassação do seu direito de dirigir.

Nesse sentido,
rejeito a preliminar arguida.

No mérito
, a controvérsia central reside na possibilidade de o proprietário do veículo indicar, em sede judicial, o real condutor responsável por infração de trânsito após o transcurso do prazo administrativo previsto no artigo 257, §7º, do Código de Trânsito Brasileiro.

O Recorrente (DETRAN) sustenta a ocorrência de decadência do direito,
argumentando que, não realizada a indicação no prazo legal, a responsabilidade pela infração recai sobre o proprietário.

Contudo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que
o prazo estabelecido no referido dispositivo legal opera efeitos apenas na esfera administrativa
, não impedindo que o proprietário do veículo comprove, judicialmente, quem era o condutor no momento da infração.

Nesse sentido, destaca-se o entendimento firmado no julgamento do REsp 1.774.306/RS, segundo o qual:

"O decurso do prazo previsto no art. 257, § 7º, do CTB acarreta somente a
preclusão administrativa
,
não afastando o direito de o proprietário do veículo, em sede judicial
,
comprovar o verdadeiro responsável

pelo cometimento da infração".

Ainda nesse caminho, destaca-se que tal entendimento visa resguardar o princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição, previsto no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, permitindo a busca pela verdade real e evitando que o proprietário seja responsabilizado por ato que não praticou.

No que concerne à (in)suficiência das provas,
o Recorrente alega que a mera declaração do suposto infrator não seria bastante para comprovar a veracidade da indicação. Todavia, analisando o documento de ID 14942892, não se trata de mera declaração unilateral, eis que o Sra. GABRIELLA BRETAS VASCONCELOS SOARES, indicada como condutora,
figura como coautora na ação, apresentando declaração onde assume expressamente a responsabilidade pela infração.

Nesse contexto, a declaração foi apresentada em juízo, sob o crivo do contraditório, devendo ser mantido o entendimento do juízo
a quo
quanto a robustez e adequação da prova para evidenciar a probabilidade do direito.

Ainda,
quanto ao argumento relativo à impunidade da condutora

indicada
em face das novas regras de decadência trazidas pela Lei nº 14.229/2021, entendo que tal questão extrapola os limites da presente lide, pois a discussão aqui travada cinge-se à correta atribuição da responsabilidade pela infração já ocorrida e à validade do processo administrativo que penalizou indevidamente a proprietária do veículo. As eventuais consequências futuras relativas à aplicação de penalidades ao condutor ora indicado, à luz das novas disposições legais sobre decadência, constituem matéria diversa e não podem obstar o reconhecimento do direito dos autores de terem os registros administrativos adequados à realidade dos fatos comprovados em juízo.

Por fim, o Recorrente sustenta a tese de que haveria
"impossibilidade fática e sistêmica" de cumprir a ordem judicial, pois a CNH da segunda recorrida (Gabriella) está registrada em outra Unidade da Federação (Minas Gerais)
, todavia, tenho que registrar que esta alegação beira a má-fé processual, pois, como é cediço, o Sistema Nacional de Trânsito (SNT) é, como o nome indica,
nacional
e integrado. Assim, o Registro Nacional de Condutores Habilitados (RENACH) e o Registro Nacional de Infrações de Trânsito (RENAINF) são bases de dados unificadas que permitem justamente o
intercâmbio de informações e a aplicação de penalidades a condutores habilitados em qualquer estado da federação
.

Neste contexto, a alegação de que o DETRAN/ES não possui "competência" ou "meios sistêmicos" para transferir pontos a uma CNH registrada no DETRAN/MG não procede e contraria a própria finalidade dos sistemas nacionais de trânsito.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença atacada.

CONDENO
o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em
20% (vinte) por cento
sobre o valor da condenação, ou na ausência desta, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei n. 9099/1995.

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)